Tribunal: TJBA
Processo: 8089571-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8089571-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA e outros (3)

Advogado(s): MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, FABIO RIVELLI, PATRICIA HELENA MARTA MARTINS registrado(a) civilmente como PATRICIA HELENA MARTA MARTINS

APELADO: CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A.

Advogado(s):ANA PAULA PESSOA DA SILVA CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOMÍNIOS DE INTERNET. VIOLAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DO DIREITO MARCÁRIO. MARCO CIVIL DA INTERNET. ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. TERRITORIALIDADE. ICANN. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração constituem espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinada a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, consoante previsão do art. 1.022 do CPC.

2.
A questão central não reside na aplicação do princípio da especialidade em sua concepção clássica, mas sim na proteção da marca contra sua utilização indevida em domínios destinados à veiculação de conteúdo pornográfico, caracterizando violação ao direito de propriedade industrial.

3.
O acórdão embargado foi cristalino ao estabelecer que a determinação judicial não impõe dever de monitorar preventivamente todo e qualquer domínio, mas apenas de se abster de comercializar dois domínios específicos, claramente identificados por suas URLs.

4.
A ordem judicial específica, com clara identificação dos domínios, não configura monitoramento prévio vedado pelo Marco Civil da Internet, mas medida pontual e direcionada à proteção de direito de propriedade industrial.

5.
A aplicação da jurisdição brasileira sobre empresa que desenvolve atividades no território nacional não viola o princípio da territorialidade, constituindo exercício regular da competência jurisdicional.

6.
A possibilidade de resolução administrativa perante a ICANN não exclui a competência do Poder Judiciário brasileiro para tutelar direitos violados em seu território, sendo via alternativa, não exclusiva.

7.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8089571-22.2023.8.05.0001
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
GODADDY SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

e

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora